Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS, AQUISIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS COM DINHEIRO PROVENIENTE DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE. DEFEITOS NA CITAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO VERIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
1. O pedido de expedição de ofício à empresa contratante para a obtenção das folhas de ponto do réu foi indeferido sob o argumento de que os documentos poderiam ser amealhados diretamente pelo acusado e trazidos aos autos espontaneamente.
2. O indeferimento de produção de prova documental reputada desnecessária ao deslinde da ação penal e que pode ser espontaneamente produzida pela parte requerente encontra fundamento no art. 156 e no art. 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal, e não acarreta nulidade por cerceamento de defesa.
3. O número máximo de testemunhas a que as partes têm direito, segundo o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório, no procedimento ordinário, é de oito testemunhas. Fora da lei, não há garantia. A inquirição de testemunhas além do limite legal fica condicionada a um juízo de admissibilidade da prova, à luz de critérios de persuasão racional, nos termos do §1o do art. 400 e do caput do art. 209, ambos do Código de Processo Penal.
4. O art. 222-A do Código de Processo Penal estabelece que somente serão expedidas as cartas rogatórias para a intimação de testemunhas residentes no exterior, se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade. Mesmo assim, a expedição da carta rogatória não é capaz de suspender o curso da instrução criminal, consoante determina o art. 222-A, parágrafo único, do estatuto processual penal.
5. A necessidade de realização de perícia contábil para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro, no caso dos autos, é atrelada ao mérito da ação penal, em confronto com as demais provas produzidas nos autos, e não se registra nenhum prejuízo advindo da inexistência do exame pericial que possa invalidar o processo em sede de controle prévio, no âmbito das preliminares de mérito.
6. Para cumprir o disposto no art. 254 do CPC de 2015, que estabelece a obrigação de expedição de correspondência endereçada ao réu, dando-lhe ciência da citação por hora certa, a lei processual não exige que a correspondência seja recebida diretamente pelo réu ou por pessoa de seu conhecimento. Não há sequer o pressuposto de que a comunicação seja realizada diretamente à pessoa que foi designada para receber o mandado de citação. Para os efeitos da lei, basta que a correspondência seja encaminhada ao endereço do réu.
7. A decretação da revelia da ré que não manteve atualizado o seu endereço oportunamente, não acarreta nulidade por cerceamento de Defesa. O advogado constituído pela acusada atuou ativamente em todos os momentos cruciais da ação penal e a participação da apelante foi limitada unicamente por sua vontade ou pela estratégia de defesa construída pelos advogados que foram constituídos.
8. Em síntese, a denúncia afirma que, no ano de 2005, os apelantes promoveram a constituição de quatro empreendimentos comerciais franqueados junto à rede Subway, com recursos ilícitos provenientes de crimes contra a administração. Durval Barbosa teria repassado aos apelantes R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil) para o custeio do treinamento de obtenção da franquia e para a abertura das lojas. Posteriormente, no ano de 2009, os apelantes promoveram a transferência das quatro franquias a terceiros de boa fé, amealhando mais de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).
9. Com fundamento na prova oral e documental produzida nos autos, é possível identificar que os réus não tinham capacidade financeira para, sozinhos, custear a viagem para o exterior, adquirir e operacionalizar das franquias, nem constituir o capital social das empresas.
10. As declarações do corréu Durval Barbosa, ao contrário, encontram suporte nos demais elementos de prova, demonstrando a sua participação nos empreendimentos descritos na denúncia, mediante o aporte dos recursos financeiros necessários, bem como na escolha dos outros sócios das empresas, que não contribuíram com dinheiro, nem com trabalho, mas detinham a maioria do capital social ou a mesma quantidade de quotas, sem qualquer contrapartida.
11. O crime ocasionou um especial prejuízo para a sociedade, em razão do valor obtido pelos réus, de maneira ilícita. O recebimento de dinheiro público proveniente de crimes contra a administração representa grave dano à coletividade e que justifica a exasperação da pena neste aspecto.
12. Ademais, houve prejuízos concorrenciais e à livre iniciativa, que são capazes de alterar a pena inicial. Os apelantes, com a sua conduta ilícita, subtraíram de outros investidores legítimos a possibilidade de adquirir as franquias e explorar a atividade comercial nos pontos mais relevantes e mais lucrativos do Distrito Federal, prejudicando o mercado interno.
13. A constituição de quatro lojas no período de 2005 a 2011, em contínua atividade de lavagem de ativos, também autoriza a incidência da causa de aumento especial prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/98, que prescreve a elevação da pena de 1/3 a 2/3 quando os crimes de lavagem de dinheiro são cometidos de forma reiterada.
14. Recursos de apelação parcialmente providos, apenas para redimensionar a pena, com base em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.